Tribunal: TJSP
Processo: 1000480-31.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000480-31.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAÚ
SEGUROS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, são apelados EDILMA SANCHES DOS
SANTOS CARVALHO, ÉRICO SANCHES FERREIRA DOS SANTOS e VILMA
SANCHES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000480-31.2018.8.26.0001 -Voto no 77462
2
Ap. 1000480-31.2018.8.26.0001 São Paulo F.R. Santana 6a VC VOTO 77462
Apte.: Itaú Seguros S/A e outro.
Apdos.: Vilma Sanches dos Santos e outros, Érico Sanches Ferreira dos Santos,
Edilma Sanches dos Santos Carvalho.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
SEGURO
PRESTAMISTA.
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
PROCEDÊNCIA
DECRETADA EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA, À
LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. BENEFICIÁRIOS
QUE FAZEM JUS À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
POSTULADA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
609/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 705/712 que
julgou procedente demanda de cobrança de indenização securitária, para quitação de contrato de financiamento
imobiliário, com pedido cumulado de devolução de valores pagos
após o óbito do segurado, e condenou os réus ao pagamento dos
encargos de sucumbência, na forma discriminada no dispositivo
da decisão.
Em seu recurso, afirmam os recorrentes que houve
cerceamento de defesa, já que imprescindível a instrução
probatória para provar a má-fé do falecido segurado. Argumentam
que provariam que o óbito foi decorrência de doenças
preexistentes, omitidas no momento da contratação. Insistem que
o segurado agiu de má-fé, visto que preencheu declaração de
saúde e omitiu doenças preexistentes, de forma que os
beneficiários não fazem jus à indenização securitária postulada.
Tecem considerações sobre a boa-fé exigível no contrato de
seguro e invocam o disposto nos arts. 422 e 765 do Código Civil.
Argumentam ainda que se trata de hipótese de risco expressa e
contratualmente excluído, o que reforça que é inteiramente
descabida a cobertura securitária em discussão. Pedem a anulação
da sentença e, alternativamente, a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Não restou configurado cerceamento de defesa,
visto que, na espécie, era despicienda a instrução probatória, já
que, ainda que o segurado tenha falecido de doenças
preexistentes, a negativa da seguradora revela-se ilegítima no
caso presente, à luz da Súmula 609 do Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “A recusa de cobertura securitária sob alegação
de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de
exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000480-31.2018.8.26.0001 -Voto no 77462
3
segurado.”
Isso porque, na espécie, a seguradora não exigiu
exames médicos previamente à contratação. E nem a má-fé restou
demonstrada, salientado que ela não pode ser presumida. Vale
ainda notar que a seguradora sequer demonstrou haver exigido que
o próprio segurado preenchesse questionário de saúde. Muito ao
contrário. O questionário apresentado é pré-impresso, de forma
que não há um fiapo de prova de que as informações ali contidas
tenham sido realmente prestadas pelo segurado (cf. fls. 579/580).
Não bastasse isso, no momento da contratação, o segurado já era
idoso, o que reforça que o cuidado dos apelantes deveria ter sido
redobrado, já que, notórias as doenças que acometem a população
mais idosa (art. 375 do C.P.C.). Porém, novamente os recorrentes
quedaram-se
inertes.
Não
podem
agora,
recusar
cobertura
securitária de sinistro ocorrido após 2 anos da vigência do seguro
e regular adimplemento do prêmio.
Nesse sentido, bem elucidou o ilustre integrante
desta Câmara, Desembargador Roberto Mac Cracken, em caso
análogo ao presente (Ap. 1001363-84.2016.8.26.0538, j. em
4.10.2019):
“A apelante tenta atribuir má-fé ao segurado, quando, na
verdade, no afã de angariar mais recursos financeiros, omitiu-se
na sua faculdade de exigir a submissão daquele à exames médicos
que poderiam determinar sua recusa à contratação da cobertura
securitária, de modo que não pode agora, quando não exerceu
previamente seu direito, se recusar ao cumprimento de sua
obrigação.
Além de que, a questão fática retratada nos autos, em
efetivamente consonância com o quanto acima fundamentado,
encontra guarida na Súmula 609, do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, a saber: “A recusa de cobertura securitária, sob a
alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a
exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).
Portanto, a alegação de má-fé do segurado não deve ser
acolhida, devendo a apelante promover o cumprimento da
obrigação fixada pela r. sentença recorrida, uma vez que, como
dito, não comprovou que exigiu do segurado a submissão a exame
médico antes da celebração do seguro questionado nos autos.”
A questão concernente à exclusão de risco foi
bem dirimida na r. sentença, já que, em se tratando de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000480-31.2018.8.26.0001 -Voto no 77462
4
limitativa de responsabilidade, era imprescindível prova de que o
segurado teve inequívoca ciência da exclusão de cobertura, cf., a
propósito: “No mais, tratando-se de relação de consumo, compete
à seguradora ônus de comprovar que o segurado teve inequívoca
ciência das cláusulas contratuais, principalmente quanto às
exclusões de cobertura, em cumprimento ao dever de informação
previsto nos artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do Código de
Defesa do Consumidor.” (fls. 711)
Fica, assim, mantida a bem lançada sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11, do art. 85, do
C.P.C., majoro os honorários de sucumbência para 11% do valor
da condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator